Tribunal: TJDFT
Processo: 0722195-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUENCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. CRIME DE FURTO. PENA DE RECLUSÃO. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETERMINAÇÃO LEGAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP.
I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização.
II - As circunstâncias do crime devem ser sopesadas de forma negativa, quando o agente decide agregar-se à organização criminosa, sujeitando-se às normas paralelas à ordem social e jurídica, inclinadas ao fortalecimento da ideologia criminosa.
III - Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa. Contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base, como foi o caso dos autos.
IV - As diretrizes para escolha do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) o art. 59 do CP.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, além da conduta social, circunstâncias e consequências do crime também serem negativas, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ, não havendo qualquer afronta ao enunciado 719 da Súmula do STF.
VI - Recurso conhecido e desprovido.